Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-36.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800502-36.2019.8.14.0013

APELANTE: THAILA MALLU SALES DOS SANTOS, BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA, HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA

APELADO: HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA, BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA, THAILA MALLU SALES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA contra acórdão que manteve sua condenação por erro médico decorrente de lesões corporais sofridas por paciente após procedimento cirúrgico relacionado ao pós-parto. O embargante alega contradição sobre a modalidade de culpa, erro na descrição dos fatos e omissão quanto à fundamentação do quantum indenizatório, além de requerer prequestionamento dos arts. 489, §1º, III e V, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:(i) saber se há contradição entre o reconhecimento da inexistência de dolo, negligência ou imperícia e a afirmação de culpa; (ii) saber se o acórdão incorreu em erro material ao classificar o procedimento como cesariana, quando seria cirurgia corretiva de infecção; (iii) saber se houve omissão quanto à fundamentação do valor da indenização; (iv) saber se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado consignou expressamente que a responsabilidade do médico é subjetiva e que a culpa foi caracterizada como stricto sensu, em razão da realização de procedimento diverso daquele designado, sem indicação clínica para tanto, o que afasta a alegada contradição.

4.

A referência ao “procedimento de cesariana” foi utilizada de forma contextual, sem prejuízo à análise da conduta médica, centrada no ato cirúrgico que resultou na lesão.

5.

Quanto ao valor indenizatório, o acórdão fundamentou-se na razoabilidade e proporcionalidade da quantia arbitrada, diante da gravidade das sequelas e dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

6.

O acórdão analisou exaustivamente todas as matérias, sendo suficiente, segundo jurisprudência do STJ, para fins de prequestionamento, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

* Tese de julgamento:*

"1. A caracterização de culpa stricto sensu não exige a indicação de dolo, negligência ou imperícia, sendo suficiente a constatação de conduta diversa daquela esperada do profissional;

2. A contextualização dos fatos no acórdão não configura erro material quando não compromete a fundamentação jurídica da decisão;

3. A análise dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade afasta alegação de omissão sobre o quantum indenizatório;

4. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais não impede o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, III e V, e 1.022;
CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 10.06.2020;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.765.432/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800502-36.2019.8.14.0013

EMBARGANTE:

BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA

EMBARGADOS:HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA e THAILA MALLU SALES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA
contra o Acórdão n. 28723248 que NEGOU PROVIMENTO às apelações de BENEDITO HAROLDO SILVA DA COSTA e de THAILA MALLU SALES DOS SANTOS.

Narram os autos de origem que THAILA MALLU SALES DOS SANTOS, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO C/C DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER em desfavor de HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA e BENEDITO HAROLDO SILVA DA COSTA.

Sustenta, em síntese, que em 15 de abril de 2018 foi internada no hospital demandado para submeter-se a uma cesariana a ser realizada pelo médico Dr. Nadson Monteiro.

Relata que 12hs após a realização do parto, precisaria fazer o curativo da cirurgia, ocasião em que a mãe da autora solicitou aos técnicos de enfermagem do Hospital para que providenciassem o curativo. Contudo, ao solicitar ao técnico de enfermagem a realização de curativo, a mãe da Autora, a senhora Edilene Sales fora informada pelo técnico de enfermagem “que a paciente tinha que esperar pois os funcionários tinham hora para tudo”. Ante a negativa da solicitação da realização do procedimento, a paciente teve que aguardar por quase 48hs para a realização do primeiro curativo pós cirúrgico.

Afirma que somente no dia 17/04/2018, por volta das 06:00hs, as técnicas de enfermagem realizaram uma limpeza na região da cirurgia e, após isso, neste mesmo dia por volta das 16:30hs, uma técnica de enfermagem fora até o leito em que estava e lhe entregou uma receita com prescrição médica e informou que já poderia ir para a sua residência, dando-lhe naquele momento alta médica hospitalar.

Alega que tal negligência para a realização do curativo ocasionou uma infecção na ferida operatória. Além disso, nenhum médico do Hospital fora fazer avaliação para a sua liberação e alta.

Ressalta que após obter alta, se deslocou para sua residência, que na época era localizada na Cidade de Bonito/PA, percorrendo uma distância de 85km, em mais de 1:30hs de viagem, e teve febre alta já no caminho para casa.

Aduz que no dia 19/05/2018, não estava se sentindo bem e dirigiu-se até o posto de saúde de Bonito/PA, onde foi examinada pela enfermeira Elizabeth, que constatou febre alta e a presença de sinais de infecção na ferida operatória, de onde saía um líquido de odor fétido entre os pontos, cheio de pus. Assim sendo, a profissional de enfermagem lhe orientou que retornasse imediatamente ao Hospital Requerido, pois se passasse mais tempo na cidade de Bonito a infecção poderia evoluir a um estágio clinico grave, com possível consequência de óbito.

Afirma que temendo por sua vida, imediatamente deu nova entrada no Hospital no dia 19/05/18 às 21:00hs

e fora atendida por uma enfermeira que estava de plantão. Esta profissional, ao avaliar a ferida operatória, cortou alguns pontos da cirurgia e realizou uma limpeza superficial no local.

Ressalta que após isso, fora informada pela enfermeira que precisaria ficar internada e realizar um exame de ultrassonografia abdominal, e que provavelmente teria que realizar novo procedimento

cirúrgico para limpeza na cicatriz da cesárea, haja visto que a infecção evoluía para estado grave. Alega que neste momento já sofria com muita febre e dor ocasionada pela infecção.

No dia seguinte, em 20/05/18, às 05:00hs

fora informada de que não poderia mais se alimentar pois estava de jejum para realização do procedimento que ocorreria às 06:00hs, porém foi encaminhada para a sala de cirurgia somente às 18:30hs. Ao entrar na sala de cirurgia, estava sofrendo com fortes dores e pediu para o médico anestesista que lhe aplicassem medicação sedativa para cessar a dor, contudo fora informada pelo médico anestesista que ele não poderia fazer a medicação, pois a mesma precisaria estar consciente durante o procedimento.

Permanecendo acordada durante todo o procedimento, ouviu discussão da equipe médica, onde o médico BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA

questionava que estava faltando material de compressa com os assistentes, que ao invés de terem 9 (nove), tinham apenas 8 (oito) compressas.

Nesse momento, afirma que percebeu que havia alguma coisa errada, pois sentiu muita dor e ouviu o médico que fazia seu procedimento gritar com todos na sala de cirurgia, chamando palavras de baixo calão para os presentes na sala. Além disso, havia cheiro forte e fumaça na sala. O médico gritava “como vou explicar isso para a família dela?”.

Após duas horas e meia do procedimento, alega que fora encaminhada para o quarto, levada por duas técnicas de enfermagem, momento em que sua mãe, ao ajudar a acomodação de sua filha, verificou que haviam várias queimaduras na face interna das coxas da Autora, queimaduras severas e profundas.

Após o segundo procedimento cirúrgico, aduz que precisou ficar internada no Hospital por 20 dias em decorrência das complicações da infecção e queimaduras ocasionadas por bisturi elétrico, e o seu bebê também, pois adquiriu uma infecção nos olhos. E ainda, durante este tempo teve que realizar mais dois procedimentos cirúrgicos de Limpeza e troca do dreno, somando quatro procedimentos realizados no Hospital.

Ao questionar as queimaduras com as técnicas de enfermagem, sua mãe foi informada pelas técnicas que não sabiam o que havia ocorrido e fora orientada para que fizesse o questionamento ao médico responsável pelo procedimento cirúrgico.

Ao questionar o médico Requerido
BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA
, sobre as queimaduras, obteve a resposta de que ocorrera fora uma fatalidade, que o assistente pisou no bisturi elétrico enquanto ele colocava o dreno, e ainda completou dizendo que “mas isso não mata, o que mata é a infecção”.

Após as lesões por queimaduras causadas pelo bisturi, sua família entrou em contato com a Senhora Dalva, que trabalhava na Administração do Hospital, a fim de saber de alguma posição para reparação das lesões, não tendo nenhuma reposta. Além disso, solicitaram o prontuário médico da autora, o que foi negado pela administração do Hospital.

Ressalta que a assistência prestada pelo Hospital nesse interregno de tempo fora apenas para consultas e realização de curativos. Em momento algum, a paciente fora encaminhada para tratamento especializado a fim de minorar as lesões causadas pelos profissionais do Hospital Requerido.

Afirma que foi negado o direito seu de ter acesso ao seu prontuário médico hospitalar e, atualmente, vive uma vida de transtornos, dores, sem mobilidade e profunda depressão.

Teve que se mudar de sua casa para morar de favor com parentes, uma vez que não consegue realizar os atos da vida normal sozinha. Acrescenta que despende dinheiro para arcar com viagens a capital do Estado, tudo a fim de fazer acompanhamentos médicos dos danos causados pelos requeridos.

Alega que passados 10 meses do ocorrido,

ainda apresenta as lesões de queimaduras de 3º grau e debilidade de movimentos das pernas em decorrência dos danos causados pelo ato de imperícia e negligência médica ocorrido dentro do Hospital Requerido. Conforme laudo médico e orçamento em anexo, além do alto custo, levará pelo menos CINCO ANOS, para se recuperar parcialmente do dano sofrido, pois deverá fazer vários procedimentos de alargamento de pele.

Aduz que os danos emocionais começam pelo seu corpo que ficou deformado, sendo que antes do acontecido era uma pessoa saudável e com uma carreira promissora de modelo, tendo já realizado diversos trabalhos nesse sentido.

Afirma que perdeu o emprego que ocupava, já que não consegue mais trabalhar em pé, tendo que deixar o labor, ante as sequelas das lesões nas pernas.

Requer a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por
dano material
, solidariamente, no importe de 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais), indenização por
dano moral
, solidariamente, no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), indenização por
dano existencial
, solidariamente, no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e indenização por
dano estético
, solidariamente, no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Juntou documentos.

Tutela de urgência deferida (ID 10280834).

Cumprimento da liminar (ID 12489176, 12489177, 12489178, 12489179, 12489183).

Na
contestação apresentada por BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA
(ID 12529443), o requerido
impugna a petição inicial
, alegando preliminares de
inépcia da exordial
e
ilegitimidade passiva
, por ausência de prova de conduta culposa ou de vínculo direto com o dano alegado.

No mérito,
nega responsabilidade civil
pelos fatos narrados, afirmando que o acidente com bisturi elétrico decorreu de
falha técnica do equipamento (caso fortuito)
e não de
imperícia, negligência ou imprudência médica
. Sustenta que sua obrigação era de meio, e que
não foi demonstrado nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela autora
.

Requer a
não inversão do ônus da prova
, a
realização de perícia técnica
, a
produção de provas
, e, ao final, a
improcedência da ação
, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Na contestação apresentada, o
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria
(ID 12714935) nega qualquer responsabilidade pelos danos alegados por
Thaila Mallu Sales dos Santos
, sustentando que
não houve falha na prestação dos serviços hospitalares
.

Alega que os registros do prontuário médico comprovam que a autora
recebeu os cuidados adequados
, inclusive com
trocas regulares de curativos
e
avaliações médicas diárias
, refutando a alegação de abandono pós-operatório.

Quanto ao
acidente com o bisturi elétrico
, afirma tratar-se de
fatalidade causada por terceiro (auxiliar técnico)
, não sendo o hospital responsável por esse ato isolado do médico, que
não é seu preposto
. Defende que a infecção e queimadura decorreram de caso fortuito e não de negligência.

Requer a
exclusão do hospital do polo passivo
, a
improcedência total da ação
e, subsidiariamente, que eventual indenização seja
moderada
, considerando critérios de
proporcionalidade e razoabilidade
. Por fim, pleiteia a
condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Audiência de conciliação infrutífera (ID 12716618).

Réplica à contestação ID 13044165.

Despacho determinando que as partes apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide (ID 13930496).

A autora e os requeridos apresentaram manifestação (ID 14150443, ID 14273241 e ID 14279114).

Em seguida, a autora requereu prova pericial (ID 14279457).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

VIII – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de reparação de dano moral, estético, existencial e material, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem a requerente a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos estéticos, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano existencial. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.

CONDENO, ainda, solidariamente, os requeridos a pagar indenização por danos materiais a requerente, a ser apurada em liquidação de sentença, que considere: 1) despesas com transporte; 2) despesas com médicos; 3) despesas com tratamentos, cirurgias e exames; 4) eventuais custos para cuidados com o filho da requerente, que sejam estritamente necessários durante o período das futuras cirurgias, tratamentos e exames que a autora deverá realizar; 5) despesas com remédios e material curativo; 6) despesas com tratamento psicológico; 7) procedimentos cirúrgicos; 8) equipamentos especiais, como cama, cadeira ou quaisquer outros; 9) tratamentos ou procedimentos que sejam prescritos pelos médicos.

Por fim, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO / CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO / ALVARÁ / CONTRA-MANDADO.

Capanema/PA, 16 de março de 2020.

LUANA ASSUNÇÃO PINHEIRO

Juíza de Direito

BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença que o condenou solidariamente, junto ao hospital, ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos, existenciais e materiais à autora
THAILA MALLU SALES DOS SANTOS
, em razão de suposto erro médico durante procedimento cirúrgico.

O apelante alega
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, pois foi impedido de produzir provas documentais e testemunhais essenciais à demonstração da inexistência de culpa médica.

Sustenta, no mérito, que
não há provas da sua responsabilidade subjetiva
, pois o acidente teria ocorrido por falha técnica no bisturi elétrico, o que seria de responsabilidade do hospital. Subsidiariamente, requer a
redução dos valores fixados a título de indenização
, por serem desproporcionais e desfundamentados.

Pede, assim, a anulação da sentença ou sua reforma para
excluir sua responsabilidade
, ou, ao menos,
reduzir os valores indenizatórios fixados
. (4768666 - Apelação)

O
Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria
interpõe
recurso de apelação
contra a sentença que o condenou, solidariamente com o médico BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA, ao pagamento de indenizações por danos sofridos por
THAILA MALLU SALES DOS SANTOS
, decorrentes de queimaduras durante cirurgia.

Alega que
não houve falha nos serviços hospitalares
, que o equipamento (bisturi elétrico) estava em perfeitas condições e que o incidente decorreu de
erro humano exclusivo do auxiliar do médico
, o qual acionou o equipamento de forma acidental. Argumenta que o hospital
não possui responsabilidade objetiva nos atos médicos
, pois apenas fornece estrutura e apoio, não sendo empregador do cirurgião.

Requer a
exclusão do hospital do polo passivo
, a
improcedência total da ação
e, alternativamente, a
redução das indenizações
, por ausência de nexo de causalidade e culpa hospitalar (4768671 - Apelação).

THAILA MALLU SALES DOS SANTOS apresentou
contrarrazões à apelação interposta pelo médico BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA e pelo HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA
, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade dos recorrentes e fixou indenizações por danos morais, estéticos, existenciais e materiais.

Rebateu a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo médico, sustentando que o julgamento antecipado foi legítimo, pois as provas constantes nos autos já eram suficientes para o convencimento do juízo.

No mérito, afirmou que
a responsabilidade do hospital é objetiva
, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e que
o médico agiu com negligência ao permitir a ocorrência de queimaduras durante a cirurgia
, sendo responsável direto pelos danos.

Defendeu também que os
valores indenizatórios fixados foram proporcionais aos graves danos físicos, estéticos, psicológicos e profissionais sofridos
pela autora, que era modelo e teve sua carreira prejudicada.

Por fim, pediu a
manutenção integral da sentença
e a
majoração dos honorários advocatícios
.

THAILA MALLU SALES DOS SANTOS opôs
embargos de declaração
alegando
omissão na sentença
quanto ao pedido de
tutela da evidência para início imediato do tratamento reparatório
das queimaduras, a ser custeado pelos réus.

Sustenta que a ausência de fixação de data para início do tratamento compromete a efetividade da decisão, considerando a urgência do caso.

Requer que o juízo
supra a omissão e determine o custeio imediato do tratamento
, independentemente do trânsito em julgado.

O juízo da 1ª Vara Cível de Capanema
negou provimento aos embargos de declaração
entendendo que
não há omissão, contradição ou obscuridade
na decisão original e que o pedido embargado visa
reexame do mérito
, o que é incabível nesta via.

Thaila Mallu Sales dos Santos interpôs
recurso de apelação
contra a sentença que reconheceu parcialmente seu pedido indenizatório, pleiteando:

1.

Concessão imediata da tutela da evidência
, com
início do custeio do tratamento reparador antes do trânsito em julgado
, alegando omissão do juízo e negativa de prestação jurisdicional;

2.

Majoração das indenizações
por danos
morais, estéticos e existenciais
, sob o argumento de que os valores fixados (R$ 50 mil, R$ 100 mil e R$ 50 mil, respectivamente) são desproporcionais diante da gravidade dos danos, impactos na vida pessoal, profissional e emocional da autora, que era modelo;

3.

Reconhecimento de danos materiais adicionais
, especialmente salários não recebidos devido à incapacidade laboral, e
garantia de custeio integral do tratamento desde já
, diante de sua condição de hipossuficiência.

Ao final, requer
provimento do recurso
com
concessão da tutela e aumento das indenizações fixadas
. (4768690 - Apelação)

O
Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria
apresentou
razões de apelado
requerendo a
manutenção da sentença
no que tange à sua exclusão da responsabilidade pelos danos sofridos por
Thaila Mallu Sales dos Santos
. Sustenta que
não houve falha na prestação dos serviços hospitalares
, sendo o incidente (queimaduras causadas por bisturi elétrico) resultado de
acidente isolado provocado por auxiliar do médico
, sem relação com defeito estrutural, técnico ou de atendimento do hospital.

Reforça que o médico
não possui vínculo empregatício com o hospital
, afastando a responsabilidade objetiva da instituição com base no art. 14 do CDC. Aponta ainda que
não houve omissão, imperícia ou negligência hospitalar
, e que inclusive foi ofertado acordo para custeio integral do tratamento, o qual foi recusado pela autora.

Cita
jurisprudência e doutrina
para reforçar que a responsabilidade do hospital se limita aos serviços próprios da instituição, não sendo cabível responsabilizá-lo por atos médicos autônomos (4768696 - Contrarrazões).

Requer, ao final, a
exclusão do hospital do polo passivo
e a
total improcedência da ação em relação a ele
.

O médico
Benedito Haroldo da Silva Costa
apresentou contrarrazões à apelação interposta por
Thaila Mallu Sales dos Santos
, alegando, em síntese:

1.

Preliminar de nulidade da sentença
, por cerceamento de defesa: o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais (testemunhal e documental), necessárias para demonstrar ausência de culpa médica e esclarecer se o acidente com o bisturi foi causado por falha do equipamento ou conduta de terceiro (funcionário do hospital).

2.

Impossibilidade de concessão de tutela da evidência
: sustenta que faltam provas atuais sobre a extensão do dano, evolução do quadro clínico e necessidade de tratamento imediato, o que impede antecipação dos efeitos da sentença.

3.

Improcedência dos pedidos de majoração
das indenizações por danos morais, estéticos, existenciais e materiais, argumentando que:

o

Não há comprovação da culpa do médico;

o

Os valores fixados na sentença já foram razoáveis e proporcionais;

o

Não existem elementos suficientes nos autos para justificar os valores pleiteados;

o

A autora possui renda própria, afastando a alegação de hipossuficiência.

Ao final, requer
nulidade da sentença para reabertura da fase probatória
ou, alternativamente,
improcedência do recurso da autora
, mantendo-se a sentença nos termos atuais (4768698 - Contrarrazões).

A Desembargadora
Maria do Céu Maciel Coutinho
, no Id. 5864019 - Decisão,
admitiu os recursos de apelação
interpostos pelas partes
Thaila Mallu Sales dos Santos
,
Benedito Haroldo da Silva Costa
e
Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria
.

Determinou que os apelos fossem recebidos
apenas no efeito devolutivo quanto à tutela provisória
e
no duplo efeito nos demais pontos
.

Rejeitou a preliminar da autora
relativa à concessão de
tutela de evidência
, esclarecendo que
não há omissão na sentença
e que a matéria será apreciada no mérito recursal.

Determinou a
intimação das partes
e o
retorno dos autos para julgamento
após decorrido o prazo para novos recursos.

A Desembargadora
Maria do Céu Maciel Coutinho
se declarou suspeita no Id. 9420277, recaindo a redistribuição à minha relatoria.

Em 07/11/2023,
não conheci da apelação interposta pelo Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria
, por
deserção
, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob a seguinte ementa

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 1.007 DO CPC.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
16774652 - Sentença

Certificado o trânsito em julgado no Id. 17261122.

Os autos foram devolvido à instância de origem ERRONEAMENTE e retornaram à esta instância em 04 de julho 2024.

Cessada a suspeição da Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (Id. Num. 9420277) com a sua aposentadoria remeti os autos ao seu substituto legal, nos termos do art. 116, do Regimento Interno.

O Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE se declarou suspeito no ID. 26241488.

Após, sucessivas redistribuições os autos retornaram à minha relatoria.

No Id. 27660522, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 21ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 30-06-2025, às 14:00.

Em 18/06/2025,
THAILA MALLU SALES DOS SANTOS
(Apelante/Apelada) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 27696597
).

Em 23/06/2025,
BENEDITO HAROLDO SILVA DA COSTA
(Apelado/Apelante) também peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 27775036
).

Indeferi o pedido de retirada no Id. 27891371 - Despacho.

O HOSPITAL SANTO ANTÔNIO MARIA ZACCARIA no Id. 28311361 requer a reconsideração da decisão que declarou deserto seu recurso de apelação (id. 16774652 - Sentença), por suposta ausência de comprovação do preparo. Informa que todos os documentos exigidos pelo art. 1.007 do CPC — boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de custas — foram devidamente protocolados no mesmo ato da interposição do recurso, em 07/04/2020 (Ids 16600447 a 16600451). Alega equívoco material da relatoria e pleiteia o chamamento do feito à ordem para regular processamento da apelação.

O Processo foi retirado de pauta, por lançamento de discordância do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro e suspeição do Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Os autos foram submetidos ao Colegiado e julgado, sob a seguinte ementa:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. DANOS ESTÉTICO, MORAL, EXISTENCIAL E MATERIAL. QUEIMADURA POR BISTURI ELÉTRICO. CESÁREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CULPA COMPROVADA. PROVA SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por médico e paciente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos moral, estético, existencial e material decorrente de queimaduras provocadas por bisturi elétrico durante procedimento de cesariana.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (ii) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do médico; (iii) se é cabível a responsabilização objetiva do hospital; (iv) se os valores fixados a título de indenização devem ser majorados ou minorados.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, ante a suficiência do conjunto probatório já constante nos autos, não sendo necessária produção adicional de provas.

4. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, sendo necessária a demonstração de culpa. No caso, restou evidenciado que a queimadura causada pelo bisturi decorreu de conduta culposa, caracterizada por imperícia ou negligência na condução do equipamento.

5. A responsabilidade do hospital, por sua vez, é objetiva, sendo fornecedor de serviços de saúde. O nexo causal e o dano estão suficientemente comprovados, não tendo o nosocômio demonstrado fato de terceiro ou caso fortuito excludente de responsabilidade.

6. Os valores fixados na sentença a título de danos morais (R$ 50.000,00), estéticos (R$ 100.000,00) e existenciais (R$ 50.000,00), além dos danos materiais a serem apurados em liquidação, observam os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo devidos aumentos ou reduções.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A prova documental robusta e a existência de dano e nexo causal evidenciam a responsabilidade subjetiva do médico e objetiva do hospital por lesões decorrentes do uso de bisturi elétrico durante cesariana.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento judicial.
3. Os valores indenizatórios por danos moral, estético e existencial devem observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixados separadamente conforme a extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts.
186, 927, 951; CDC, arts. 14, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.216.424/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/08/2011; STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2012.

28723248 – Acórdão

BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA opôs embargos de declaração contra acórdão que manteve sua condenação por erro médico, alegando
contradição
e
omissões
relevantes.

Sustenta que o próprio julgado reconheceu a inexistência de dolo, negligência ou imperícia, mas, contraditoriamente, concluiu pela existência de “culpa”, sem indicar a modalidade.

Argumenta que o procedimento realizado não foi parto cesariano, mas cirurgia corretiva de infecção, sendo
incorreta a narrativa fática adotada
pelo acórdão.

Alega ainda
omissão quanto ao pedido de redução dos valores indenizatórios
, com fundamentação genérica e desconforme aos precedentes citados.

Aponta a violação aos arts.
489, §1º, III e V do CPC
e requer efeitos modificativos para excluir a condenação ou, alternativamente, reduzir os valores arbitrados, com prévio enfrentamento das teses jurídicas para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

RELATÓRIO

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. No presente caso, contudo, as alegações do embargante não se coadunam com a finalidade do recurso, denotando, na verdade, mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito já apreciado pelo acórdão.

1. Da Alegada Contradição sobre a Configuração da Culpa

O embargante afirma haver contradição no acórdão ao reconhecer a inexistência de dolo, negligência ou imperícia, mas, simultaneamente, concluir pela culpa sem especificar sua modalidade.

Entretanto, o Acórdão n. 28723248 foi explícito e claro ao diferenciar as modalidades de conduta e ao qualificar a culpa do recorrente. Conforme expressamente consignado no julgado, e reiterado no relatório que fundamenta esta decisão:

"Quanto ao médico, sua responsabilidade é subjetiva (art. 186 e 927 do CC).

No caso, a prova documental produzida nos autos revela que a conduta deste não se enquadra como dolosa e nem negligente, posto que não tinha a intenção e nem o descaso no atendimento da paciente, tendo o procedimento se concluído com a cirurgia cesárea e o acompanhamento da equipe médica no atendimento das feridas. Também não é imperita, devido o réu ter habilitação profissional para a realização do procedimento (Num. 4768621 - Pág. 1).

ENTRETANTO, a conduta é culpável, eis que a conduta que foi designado se restringia à parto por cesariana. Não era esperado e nem teve qualquer indicação para o ato que levou à lesão corporal da Requerente, caracterizando culpa
stricto sensu
, o que atende o disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
" (Grifo nosso).

O trecho em destaque não deixa margem para dúvidas ou contradição. O acórdão não se limitou a afirmar a culpa de forma genérica, mas, ao contrário, delineou com precisão a modalidade da culpa, qual seja, a culpa
stricto sensu
, decorrente de uma conduta que extrapolou o escopo do procedimento para o qual o médico havia sido designado, resultando em uma lesão corporal não esperada ou indicada.

A distinção entre dolo, negligência e imperícia foi devidamente realizada, e a culpa foi configurada pela conduta diversa daquela que se esperava do profissional no contexto específico dos fatos, estando, portanto, a fundamentação clara e coesa.

2. Da Alegada Omissão/Erro na Narrativa Fática (Natureza do Procedimento)

O embargante alega que a narrativa fática do acórdão seria incorreta ao se referir a "procedimento de cesariana" quando o ato que causou as queimaduras teria sido uma cirurgia corretiva de infecção.

É certo que, conforme a cronologia dos fatos, a queimadura ocorreu durante o segundo procedimento, realizado para limpeza da cicatriz da cesárea. Contudo, a essência da decisão colegiada reside na análise da
culpa do médico BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA em um procedimento cirúrgico relacionado às intercorrências pós-parto da autora
, e não na identificação precisa da natureza da cirurgia no momento da queimadura.

O acórdão utilizou a expressão "durante procedimento de cesariana" como uma forma genérica de contextualizar o evento danoso dentro do quadro clínico geral da paciente, que se iniciou com o parto cesariano e suas complicações.

Mais importante do que a exata categorização do procedimento naquele momento é o fato de que a conduta do médico, conforme analisado e julgado pelo colegiado, resultou em lesão corporal que não era esperada ou indicada para a intervenção que estava sendo realizada. A
ratio decidendi
do julgado, centrada na análise da culpa médica pela lesão, permanece inabalada por essa nuance da nomenclatura do procedimento. A responsabilidade foi atribuída com base na conduta do médico durante a intervenção, e não em seu título ou descrição exata.

3. Da Alegada Omissão/Fundamentação Genérica sobre o
Quantum
Indenizatório

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao pedido de redução dos valores indenizatórios, com fundamentação genérica.

Ao contrário do alegado, o acórdão abordou de forma clara e fundamentada a questão dos valores indenizatórios, analisando a proporcionalidade e razoabilidade dos montantes arbitrados na sentença. O julgado foi categórico ao afirmar, e o relatório desta decisão reitera:

"Os montantes arbitrados pela sentença atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das sequelas (Num. 4768606 - Pág. 1/Num. 4768608 - Pág. 2), os impactos na vida profissional e emocional da autora, e os parâmetros jurisprudenciais para situações análogas.

A majoração dos valores é indevida, pois os montantes fixados já refletem a justa reparação dos danos comprovados.

Finalmente, considerando as provas produzidas nos autos, mantenho a sentença
in totum
."

A análise acima demonstra que a decisão colegiada não se omitiu em relação à quantificação da indenização. Ao contrário, examinou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso e os parâmetros jurisprudenciais.

Portanto, a conclusão de que os valores arbitrados já refletiam a justa reparação implica a desnecessidade de qualquer alteração, seja para majorar, seja para reduzir. Não há, portanto, qualquer omissão ou fundamentação genérica, mas sim uma análise específica que levou à manutenção dos valores.

3. Do Prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a simples manifestação sobre a matéria ou a tese jurídica debatida já é suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais.

Portanto, tendo o acórdão analisado as questões levantadas pelo embargante de forma exauriente, inclusive em relação aos arts. 489, §1º, III e V do CPC, a mera finalidade de prequestionamento não justifica a oposição dos presentes embargos.

Em face do exposto, verifica-se que o acórdão impugnado não padece dos vícios de contradição, omissão ou obscuridade alegados, mas sim reflete o convencimento do Colegiado acerca da matéria posta em julgamento. O que o embargante busca é, em verdade, a rediscussão do mérito e a revisão da interpretação jurídica adotada, finalidades para as quais os embargos de declaração não se prestam.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o Acórdão n. 28723248 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 22/10/2025